Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRADORA DO CARTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. GOLPE DE ESTELIONATÁRIOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. FRAUDE DENOMINADA “GOLPE DE MOTOBOY”. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GUARDA E SIGILO DAS SENHAS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela em razão de fraude ocorrida na conta bancária do autor. 1.1. Pretensão do primeiro réu de reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial em razão da não comprovação de falha na prestação de serviço. No mérito, afirma a instituição financeira ré a ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva de terceiros. Sustenta a inexistência de dano material. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial. Requer o prequestionamento. 1.2. Nessa sede, o segundo réu, administradora do cartão, requer a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz não possuir responsabilidade pelos fatos alegados, uma vez que não possui ingerência sobre a administração dos cartões de crédito ou atos de índole bancária. Sustenta, ainda, a culpa exclusiva de terceiro.
2. Preliminar. 2.1. Indeferimento da Petição Inicial. 2.2. Da leitura da peça exordial observa-se que os fatos foram devidamente narrados juntamente com os fundamentos fáticos e jurídicos, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. 2.3. Assim, não há que se falar em extinção de plano do processo por inépcia da inicial.
3. Da legitimidade passiva da administradora do cartão de crédito. 3.1. A atividade exercida pela empresa ré, ora apelante, se enquadra no conceito de fornecedor de serviço descrito no artigo 3o do CDC. 3.2. Assim, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na prestação, ainda que sua relação negocial não tenha sido feita diretamente com o consumidor. É o que se depreende dos artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. Jurisprudência: “(...) I - É solidária a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito, pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços, art. 7o, parágrafo único, do CDC. Rejeitada a ilegitimidade passiva ad causam. (...)” (07099348520188070018, Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/9/2019.)
4. Do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor. 4.1. No caso dos autos, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça demonstrando a inviabilidade de arcar com as custas processuais, o que foi acolhido pelo juízo de origem, em conformidade com o artigo 99 do CPC.
5. Não se evidenciou nos autos qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu que caracterize falha na prestação de serviços. 5.1. Restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, CDC, apta a afastar a pretensão indenizatória do autor.
6. No caso em deslinde, verifica-se que o autor foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou débito indevido na sua fatura de cartão de crédito e na sua conta corrente. 6.1. O autor foi abordado em ambiente externo ao Banco e as transações questionadas foram realizadas por meio de cartão com chip e senha pessoal. Além disso, o autor informou ao recorrente que forneceu sua senha a terceiro, fragilizando suas credenciais de segurança. 6.2. O banco requerido comprovou que todas as operações foram realizadas com o uso da senha do consumidor. 6.3. O autor é responsável pela guarda e o sigilo de sua senha que é pessoal e intransferível. Incabível a arguição de responsabilidade da instituição, por não caber a ela questionar movimentações bancárias de seus clientes, tampouco analisar o histórico prévio das suas movimentações, sobretudo quando o uso do cartão de crédito se dá mediante a aposição correta da senha e identificação pessoal.
7. Precedente: “(...) O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Demonstrado nos autos que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07114114620188070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/7/2019). 5.1. Sentença reformada.
8. Recursos de ambos os réus providos. Pedidos julgados improcedentes.